Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747018-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDETE CAVALCANTE DE SANTANA D E S P A C H O INTIME-SE a Embargada para contrarrazões aos embargos ID 71393773. Brasília, 9 de maio de 2025 17:51:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador